Tribunal: TJSP
Processo: 0003773-39.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo – Pretensão revisional sobre a abusividade do ressarcimento de serviços de terceiros – Sentença de improcedência liminar da pretensão (art. 285-A do CPC de 1973) – Recurso de apelação interposto pela autora – Inovação da pretensão ao suscitar, no recurso, abuso da tarifa de inserção de gravame eletrônico e do prêmio do seguro de

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo – Pretensão revisional sobre a abusividade do ressarcimento de serviços de terceiros – Sentença de improcedência liminar da pretensão (art. 285-A do CPC de 1973) – Recurso de apelação interposto pela autora – Inovação da pretensão ao suscitar, no recurso, abuso da tarifa de inserção de gravame eletrônico e do prêmio do seguro de proteção financeira – Falta de impugnação discriminada acerca do ressarcimento de serviços de terceiros – Recurso não conhecido - Violação ao disposto no art. 514, inciso II, do CPC de 1973, vigente à época da interposição do recurso - Recurso da autora não conhecido.